Tribunal: STF
Processo: ARE 1600388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SEM NOVO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor público, determinando seu enquadramento no padrão XV da nova tabela de subsídios da carreira de Guarda Civil Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à entrada em vigor da norma, e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, com os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova Lei Complementar Municipal nº 02/2021 criou cargo diverso daquele anteriormente ocupado pelo servidor, exigindo novo concurso público ou o cumprimento de requisitos específicos para o enquadramento; (ii) determinar se o servidor faz jus ao enquadramento no padrão XV da carreira reestruturada, em razão do tempo de serviço prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove reestruturação da carreira de Guarda Municipal, com alteração de nomenclatura e modernização de atribuições, sem romper a continuidade funcional, não configurando criação de novo cargo.
O servidor já desempenhava, antes da nova legislação, atribuições compatíveis com o cargo reestruturado, conforme documentação funcional constante dos autos, evidenciando identidade substancial entre os cargos.
A exigência de novo concurso público para o enquadramento encontra óbice na jurisprudência do STF, notadamente na inaplicabilidade da Súmula Vinculante 43 ao caso de reestruturação da mesma carreira.
A interpretação do art. 34, inciso III, da LC nº 02/2021 deve ser sistemática, evitando-se rigidez literal que resulte em violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da eficiência.
A exigência de submissão a treinamentos e avaliações psicotécnicas, embora prevista para o enquadramento, não pode prevalecer contra o direito adquirido de servidor com mais de 30 anos de serviço efetivo no cargo e exercício de funções idênticas às atuais.
O enquadramento no padrão XV da carreira é compatível com o tempo de serviço comprovado (31 anos), conforme os critérios de progressão previstos no art. 14 da LC nº 02/2021, devendo prevalecer sobre a regra geral do parágrafo único do art. 34.
O pagamento das diferenças salariais com os consectários legais, conforme fixado na sentença, é consequência do reconhecimento do direito ao reenquadramento e não foi impugnado especificamente.
Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reestruturação de carreira que mantém a identidade funcional entre os cargos não exige novo concurso público para o reenquadramento de servidor que já exerce as atribuições previstas na nova legislação.
A interpretação sistemática e finalística da norma deve prevalecer sobre a literalidade quando esta conduz à violação de princípios constitucionais e administrativos, como isonomia, proteção da confiança legítima e eficiência.
O enquadramento em padrão compatível com o tempo de serviço é legítimo, desde que fundado nos critérios de progressão da própria lei reestruturadora da carreira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, arts. 496, I e 85, § 11; LC Municipal nº 02/2021, arts. 3º, 14 e 34; Lei 9.494/97, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  37, incisos II e III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente